Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO FORMULAÇÃO DE PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
2. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, possibilitando-lhe, todavia, ao não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, realizar o recolhimento em dobro do preparo por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC).
3. O não recolhimento do preparo, aliado à não formulação de pedido dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, sendo vedada a sua concessão de ofício, bem como o não atendimento à determinação para recolhimento em dobro do preparo, configura deserção, impondo-se o não conhecimento do apelo.
4. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Agravo interno não provido.